Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014820-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA - CPF: 696.584.201-68 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO - PERICULOSIDADE DO AGENTE – APREENDIDOS APROXIMADAMENTE
51,8KG DE COCAÍNA
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – PACIENTE QUE NÃO POSSUI VÍNCULOS COM O DISTRITO DA CULPA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

Atrelado a isso, há de se ter em conta que o paciente não possui vínculos com o distrito da culpa, circunstância que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE: DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE: VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1005331-80.2022.811.0037 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime descrito no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/07/2022
, e por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo segregado dede então.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico que
a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida
, demais disso,
não restou evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
, porquanto as razões de decidir da d. autoridade impetrada lastreiam-se em
argumentos genéricos
atinentes à
quantidade de droga apreendida
, à
gravidade abstrata
e às
consequências ínsitas ao narcotráfico
, inexistindo quaisquer elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem, de forma inequívoca, os riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual.

Em reforço, acrescenta que o favorecido nessa ordem não integra organização criminosa, tampouco se dedica à criminalidade, além disso, não há qualquer indicativo de que, acaso solto, voltará a delinquir - circunstâncias que, segundo a i. Defesa, assomadas aos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e às circunstâncias em que apreendidos os narcóticos, demonstram que não se trata de sujeito de elevada periculosidade;
a evidenciar a suficiência e adequação das providências alternativas ao cárcere à hipótese
.

Forte em tais premissas, o causídico invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, para então vindicar a concessão

in limine
da ordem, para o fim de revogar a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade,
“sem prejuízo da aplicação de medidas cautelaras alternativas a prisão, inclusive utilização de tornozeleira eletrônica”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com a documentação eletrônica anexada do ID 136888161 ao ID 136888168.

Forte em tais premissas, o causídico requer a concessão

in limine
da ordem, garantindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade provisória o julgamento do processo correlato, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). E,
no mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 130661159 ao ID 130661165.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 137251650), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 137811687.

Por meio do parecer registrado sob o ID 138826651, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que por volta das
17h50min
do dia
13/07/2022
, durante fiscalização promovida pela Polícia Rodoviária Federal no KM-287 da BR-070, nas imediações do município de Primavera do Leste/MT, foi realizada a abordagem do veículo Renault/Duster, cor prata, placa QBD2H54, conduzido pelo sujeito identificado como
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
, para ser submetido ao procedimento padrão de checagem.

Ato continuo, os agentes de segurança pública teriam solicitado que o porta-malas fosse destravado, a fim de verificar os equipamentos obrigatórios do automóvel; momento em que notaram que o estepe do veículo, localizado na parte debaixo do compartimento, estava vazio, bem assim, que haviam indícios de que o bagageiro havia sido recentemente manipulado - levantando fortes suspeitas de que havia algo de ilícito ali armazenado.

À vista disso, os milicianos aprofundaram as buscas, logrando êxito em encontrar, em um compartimento oculto no porta-malas do automóvel,
49 (quarenta e nove) tabletes de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
, totalizando
51,8kg (cinquenta e um quilos e oitocentos gramas)
e a quantia de
R$1.639,00 (mil seiscentos e trinta e nove reais) em espécie
. Questionado pelos milicianos acerca dos ilícitos, o
favorecido nessa ordem
alegou desconhecer a origem dos narcóticos encontrados, mas relatou que saiu do município de Glória do Oeste/MT com destino a Trindade/GO, onde passaria alguns dias cumprindo promessas religiosas; muito embora a documentação do veículo apreendido expedida pelo DETRAN o apontasse como proprietário.

Diante de tais fatos,
VAGNER
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo – tais como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e os depoimentos colhidos na repartição policial; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
elevada quantidade de COCAÍNA
apreendida na posse do ora paciente –
aproximadamente 51,8kg (cinquenta e um quilos e oitocentos gramas)
;
argumentos que a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Atrelado a isso, há de se considerar que a quantidade de cocaína transportada pelo favorecido nessa ordem possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa; não sendo demais rememorar que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
grande quantidade
e
natureza do entorpecente apreendido
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva (
ex vi
: HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, a d. autoridade acoimada coatora justificou a imposição da cautelar extremada na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, porquanto, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem
não possui vínculos com o distrito da culpa
; circunstância que, a teor do entendimento do c.
STJ
, “
é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal.”
(HC 271.685/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para garantir a escorreita aplicação da lei penal e proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
a periculosidade social do agente
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022